Tribunal: TJPA
Processo: 0012835-87.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012835-87.2018.8.14.0401

APELANTE: ALEX PEREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. DOSIMETRIA. REAVALIAÇÃO DO VETOR CULPABILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Alex Pereira do Nascimento contra sentença que o condenou a dois anos e nove meses de reclusão, além de vinte dias-multa, pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal). A defesa requer a desclassificação do crime de furto consumado para a modalidade tentada, além da revisão da dosimetria de pena, especialmente quanto à culpabilidade e à pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o crime de furto consumado pode ser desclassificado para a modalidade tentada; (ii) verificar se a dosimetria de pena foi corretamente aplicada, com destaque para o vetor culpabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A desclassificação para furto tentado não se aplica ao caso, pois o apelante foi capturado já na posse dos bens furtados. Aplica-se a teoria da
amotio
(ou da
apprehensio
), segundo a qual o crime de furto se consuma com a mera inversão da posse da
res
furtiva, ainda que vigiada ou por breve período. Portanto, o furto foi consumado, não sendo cabível a desclassificação para a forma tentada.

4.

A análise do vetor culpabilidade na dosimetria de pena merece revisão. A sentença baseou-se indevidamente na "potencial consciência da ilicitude", que, conforme entendimento consolidado pelo STJ, não constitui fundamento válido para a exacerbação da pena-base. Assim, considera-se o vetor culpabilidade como neutro.

5.

Subsistindo apenas a circunstância judicial negativa relativa às circunstâncias do crime (escalada), a pena-base deve ser reduzida. Aplica-se a fração de um sexto para a readequação da pena-base, resultando em dois anos e quatro meses de reclusão, em regime aberto, além de onze dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Consuma-se o crime de furto com a inversão da posse do bem, ainda que por breve período e seguida de captura, sendo inaplicável a desclassificação para tentativa quando a posse da
res
furtiva é comprovada.

2.

A culpabilidade não pode ser valorada negativamente para agravar a pena-base com fundamento na potencial consciência da ilicitude, pois essa é um pressuposto da culpabilidade em sentido estrito e não deve ser considerada na primeira fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, § 4º, incisos I e II; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 41.883/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05/04/2016, DJe 13/04/2016; STJ, AgRg no HC n. 904.609/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/05/2024, DJe 28/05/2024; STJ, Súmula 582.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo

parcialmente provido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ALEX PEREIRA DO NASCIMENTO
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de dois anos e nove meses de reclusão, além do pagamento de vinte dias-multa, em regime aberto, pela prática do delito de furto qualificado, tipificado no art. 155, §4º, incisos I e II, do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Nas suas razões, a defesa postulou pela
desclassificação do crime de furto consumado, para a modalidade tentada
, argumentando que o apelante foi abordado pela segurança do estabelecimento, logo após ter se apropriado dos bens, o que teria impedido a consumação do delito. Requereu a
reforma da dosimetria de pena
, a fim de que o vetor culpabilidade seja reavaliado. Postulou, ainda, pela aplicação da fração de um oitavo por cada circunstância judicial desfavorável, bem como a revisão da pena de multa imposta. Ao final, requereu o
conhecimento e provimento
do
recurso
de

apelação
.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo conhecimento e improvimento do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
também se
manifestou pelo

improvimento do presente recurso.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Na sentença, o crime foi assim narrado:

“[...] No dia 07 de junho de 2016, por volta de 03:00h, na Avenida Duque de Caxias, entre a Travessa Humaitá e Travessa Vileta, Bairro do Marco, Belém-PA, mais precisamente na farmácia Extra Farma, o supervisor de operações da empresa de segurança SISEG Segurança e Vigilância LTDA, Geovane Daniel Martins Botelho, capturou e conduziu o denunciado à autoridade policial após flagrante de furto cometido pelo agente. No dia e local supramencionados, o denunciado Alex Pereira do Nascimento, teve acesso ao interior da farmácia através do telhado, tendo escalado a parede e danificado, entortando, uma das telhas de metal. Uma vez no interior do estabelecimento, o denunciado furtou 01 aparelho inalador, nebulizador da marca Medicate; 03 pacotes de fraudas Mônica Huggies tamho XG; 01 pacote de fraudas Mamypoko Super Seca; 06 barras de chocolate Galak; 01 flaconete de Eparema; 03 flaconetes de Xantion Complex; 03 desodorantes 03 desodorantes roll-on marca Rexona Men invisible; 01 desodorante roll-on marca Garnier; 01 cabo USB de alimentação de impressora. [...]” (SIC)

São os fatos.

EXAME DE OFÍCIO

Ad initio,
esclareço ser inviável a aplicação do
princípio
da
insignificância
, apesar do pequeno valor dos bens furtados. Isto ocorre porque estamos diante do crime em sua forma qualificada, já que foi praticado mediante escalada e rompimento de obstáculo, indicando especial reprovabilidade do comportamento do agente e afastando, por conseguinte, a aplicação do mencionado

princípio.
Eis a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CAIXA DE SOM. IMPOSSIBILIDADE. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. MAUS ANTECEDENTES. CONCURSO DE AGENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n. 98.152/MG, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009). 2. Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento de que a prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância (HC n. 351.207/RS, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1/8/2016) (HC n. 459.407/SC, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 23/10/2018).
3. Não é insignificante o furto de objeto avaliado em R$ 180,00 (cento e oitenta reais), mais de 10% do valor do salário mínimo vigente ao tempo da subtração (R$ 1.045,00). 4. A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e se mostra, no caso, incompatível com a aplicação do princípio da insignificância. 5. O simples fato de o bem haver sido restituído à vítima, não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância (AgRg no REsp n. 1.996.285/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 15/9/2022) 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 904.609/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. VALOR DA RES FURTIVA: SUPERIOR A 10% DO VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA: INOCORRÊNCIA.
1. Esta Suprema Corte definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada
(HC nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004). 2. No julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento no sentido de que “a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material”, sendo um dos “elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”, dentro de um “juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta”.
3. A aplicação do princípio em tela foi afastada levando-se em conta, para além da contumácia delitiva específica, o contexto em que ocorrido o crime — ingresso em depósito de bebidas mediante escalada e rompimento de obstáculo, já que o recorrente saltou muro e removeu telhas do estabelecimento, de onde tentou subtrair 3 fardos de cerveja, totalizando de 36 latas —, a natureza (bebida alcoólica) e o valor da res furtiva, superior a 10% do salário mínimo vigente à época.
4. Considerados os pressupostos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para aplicação da teoria da insignificância, além de não estar demonstrado o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, também não se vislumbra a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 220109 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 21-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 12-12-2023

PUBLIC 13-12-2023)”

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA

A defesa postulou pela desclassificação do crime de furto consumado para a modalidade tentada, argumentando que o apelante foi abordado pela segurança do estabelecimento, logo após ter se apropriado dos bens, o que
teria

impedido a consumação do delito.

Analisando os autos
, tenho que o conjunto probatório é robusto e aponta de forma inequívoca que o delito efetivamente se consumou, à despeito das alegações defensivas.

Com efeito, a testemunha
Geovane Daniel Martins Botelho
relatou que encontrou o recorrente no telhado da farmácia Extra Farma, pronto para se evadir do local, na posse dos objetos furtados. Sabe-se que a jurisprudência pátria, em sede de delitos patrimoniais, adotou a
teoria da
amotio
, também conhecida como
teoria da
apprehensio
.
Assim, basta a inversão da posse da
res
furtiva, ainda que momentânea ou vigiada, para que se consume o delito de furto.

Logo, não há que se falar em crime tentado, ainda que o apelante não tenha logrado êxito em fugir do local do crime, na posse mansa e pacífica dos objetos furtados. A propósito, o Egrégio STJ pacificou o entendimento de que:
“consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” [Tema 934].
Há também a
súmula 582 do Colendo STJ
que,
mutatis mutandis,
pode ser aplicada ao

presente caso:

Súmula 582/STJ – ”Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

Nessa esteira, resta acertada a decisão do juízo
a quo
, não havendo o
porquê se

falar em reconhecimento da tentativa.

DA DOSIMETRIA DE PENA

Em suma, a defesa requereu a
reforma da dosimetria de pena
, a fim de que o vetor culpabilidade seja reavaliado. Postulou pela aplicação da fração de
um oitavo
por cada
circunstância judicial desfavorável
, bem como a
revisão
da
pena

de multa
aplicada.

Transcrevo a dosimetria:

“[...] Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal quanto ao réu ALEX PEREIRA DO NASCIMENTO.
Considerando a existência de duas qualificadoras, uso a qualificadora do rompimento de obstáculo para qualificar o crime.
O réu não possui antecedentes criminais conforme se pode atestar em sua certidão de antecedentes criminais (ID 82216593).
A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela;
a conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, mas em razão da Súmula de n° 18 TJ/PA considero neutra para efeito de fixação da pena base; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil;
as circunstâncias do crime lhe prejudicam, diante da escalada, não havendo que se falar em bis in idem, ante a existência de duas qualificadoras e, portanto, perfeitamente possível a utilização de uma delas para a elevação da pena base, conforme entendimento do STJ;
e por fim as consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade, mas considero neutro para efeito da fixação da pena base, por ser próprio do tipo. Atendendo as circunstâncias judiciais analisadas, considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Não concorre ao réu circunstâncias atenuantes ou agravantes para serem para serem valoradas. Não há causas de aumento ou diminuição de pena para serem valoradas. Fixo a pena restritiva de liberdade em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL [...]” (SIC)

Sem delongas, está com razão a defesa ao se insurgir quanto a análise do vetor culpabilidade, pois a
“potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, logo, não constitui elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena-base”
(RHC 41.883/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 05/04/16, DJe 13/04/16). Assim, considero este
vetor como neutro.

Subsistindo apenas uma circunstância judicial negativa, mister reduzir a sanção inicial, tomando por base a fração de um sexto
[1]
que, segundo o STJ, também pode ser usada na 1ª fase do cálculo de pena.

Deixo de aplicar a fração de um oitavo, pois este critério tem por base o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista para o crime. Desta forma, caso aplicado, implicaria
em

um aumento

maior de pena.

Logo, considerando negativas as circunstâncias do crime, uma vez que foi cometido mediante escalada, hei de fixar a pena-base em
dois anos e quatro meses de reclusão
, em regime
aberto
, além de
onze dias-multa
, a qual torno definitiva, concreta e final, diante da ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição de pena. Permanecem válidos os dispositivos não reformados da sentença.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE USO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO POR VETORIAL. PRECEDENTES DO STJ. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. VETORIAL NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. MATÉRIA ANALISADA EM HABEAS CORPUS. PERDA DE OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
3. A doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.
4. No caso, manteve-se o acréscimo por cada vetorial negativa em 1/8 sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, que se mostra proporcional e razoável para cada vetorial negativa, o que se coaduna com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. [...] 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.664.305/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024.)”

Belém, 07/10/2024